Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718335-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON DA SILVA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação da sentença proferida em ação revisional de aposentadoria ajuizada por Edson da Silva Sampaio, em que o d. Juízo a quo entendeu “correta a possibilidade de compensação entre valores de diferenças a serem recebidos com valores a serem recompostos, por razões lógicas, pois permitem a contabilização num só ato.” (ID 123721937 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada afronta o instituto da coisa julgada, disciplinado pelo artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal c/c os artigos 502, 503 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que o título judicial não determinou a compensação promovida pela perícia. Argumenta que em hipótese alguma se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, consistem em mera expectativa de direito. Afirma o não preenchimento dos requisitos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Alega que permitir a compensação dos valores é autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício complementar, o que viola diretamente o REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955), que, em sede de modulação de efeitos, determinou que a inclusão das horas extras está condicionada à recomposição prévia. Cita jurisprudência sobre o tema. Discorre sobre a natureza de entidade fechada de previdência complementar, asseverando que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios repercute negativamente no equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Preparo aos ID’s 36038136 e 36038138. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na origem, o autor, EDSON DA SILVA SAMPAIO ajuizou ação de revisão de aposentadoria em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, pretendendo a revisão e reajuste do benefício, em razão da integração das horas extraordinárias reconhecidas em reclamação trabalhista (processo no 0000364-34.2011.5.10.0017) ao seu salário de participação, no período de 18 de novembro de 2004 e 30 de dezembro de 2012, data na qual se aposentou. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora e: a) Condeno a ré a proceder ao recálculo dos salários-de-participação do autor no triênio que precedeu a sua aposentadoria, de modo a incluir naqueles as horas prestadas em jornada extraordinária e devidamente reconhecidas nos autos do Processo no 0000364-34.2011.5.10.0017, cuja tramitação se deu na 17a Vara do Trabalho de Brasília; b) Condeno a ré a proceder à revisão do benefício de complemento de aposentadoria pago ao autor, levando em consideração que os salários-de-participação em que se baseou o salário-de-benefício devem abranger as "horas-extras" reconhecidas pela Justiça do Trabalho; c) Condeno a ré a proceder ao recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) pagos ao autor, de modo a ajustá-los aos corretos salários-de-participação já direcionados conforme linhas anteriores; d) Condeno a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir do mês da aposentação do autor, levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago e o valor efetivamente percebido. Esse pagamento abrange todos os benefícios mencionados nos itens anteriores e tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso da entidade de previdência privada complementar tão somente para determinar que, da cota parte do autor no recolhimento das contribuições mensais, apuradas com base no salário de participação resultante desse acréscimo, conforme metodologia de cálculo das contribuições constante do Regulamento da PREVI, fosse compensado o valor das diferenças de complementação de aposentadorias deferidas a partir da inclusão das horas extraordinárias ao salário de participação. Todavia, em sede de rejulgamento, ampliou-se o provimento anterior para, nos estritos termos da tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, admitindo a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionar o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Confira-se a ementa do julgado (ID 63645031 dos autos de origem): APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR DE JUSTIÇA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARTIGO 927, §3o, CPC/2015. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA OU TÁCITA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), representativo de controvérsia, fixou a tese de que "a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 2.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, aplicando extensivamente o artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil, o c. Tribunal modulou os efeitos da decisão para delimitar a sua aplicação, de modo que "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 3. Esteado o acórdão local em provimento de menor extensão, impõe-se sua reforma, julgando-se parcialmente procedente a apelação, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e desvio de função, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. 4.Apelação cível conhecida e parcialmente provida, em rejulgamento. (Acórdão 1144198, 20150110271694APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: 341-344) Com efeito, a determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador está relacionada à condição sine qua non relacionada ao equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo. Entretanto, não importa no afastamento do disposto no artigo 368 do Código Civil, porquanto não interfere na lógica positivada no dispositivo, segundo o qual “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, sendo certo que a r. sentença confere a condição de credor das diferenças afetas à inclusão das horas extras ao participante. Logo, liquidadas as quantias por meio da perícia, admite-se que se abata do aporte a ser realizado pelo participante, as diferenças retroativas, devidas pelo ente previdenciário em razão da revisão do benefício. Essa foi a inteligência extraída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no 1.557.698/RS, sem prejuízo das teses firmadas no repetitivo. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 14. Enquadramento nas teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015). 15. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018) (g.n.) Acerca do tema, destaca-se, ainda, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. Ademais, assim que for homologada a prova pericial, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornar-se-ão líquidas e, de acordo com o art. 369 do Código Civil, "A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". 2 - Dessa maneira, configurando-se a Autora e a Ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, em sendo as obrigações recíprocas referentes ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação, de acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1408084, 07377941320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, mostra-se acertada a decisão de primeiro grau, o que enseja o indeferimento da liminar ora vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora